Tribunal: TJES
Processo: 5003608-48.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003608-48.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LIDIANE MARQUES DE SOUSA e outros

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, do CPC c/c art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

Verifica-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu medidas assecuratórias no âmbito do Inquérito Policial nº 136/2024, instaurado para apurar possível crime de estelionato.

As impetrantes alegam que foram indevidamente incluídas no Inquérito Policial nº 136/2024, instaurado para apurar suposto crime de estelionato, e que a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Afirmaram não possuir relação com os valores supostamente desviados da conta da vítima, sustentando que o boleto emitido por sua empresa no valor de R$ 65.000,00 jamais teria sido compensado, pois foi cancelado antes do vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que defere medidas assecuratórias no âmbito de inquérito policial;

(ii) analisar se a decisão impugnada apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o controle jurisdicional pela via excepcional do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional, admitida apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, sob pena de usurpação da ordem legal recursal e violação ao devido processo legal.

A decisão impugnada apresenta fundamentação clara e suficiente, apontando a necessidade das medidas constritivas para assegurar a efetividade da persecução penal, com base nos indícios de envolvimento das impetrantes no esquema fraudulento investigado, notadamente a emissão de boleto bancário cancelado e vinculado aos valores desviados, ainda que não tenha sido compensado.

A existência de recurso próprio (apelação criminal, nos termos do art. 593, II, do CPP) afasta a utilização do mandado de segurança, pois a via mandamental não se presta à correção de eventuais equívocos decisórios que possam ser revistos por instância superior mediante o instrumento adequado previsto em lei.

A alegação de ausência de justa causa e de desconexão entre as impetrantes e os investigados principais exige análise de provas, o que é inviável na via do mandado de segurança, cuja cognição é limitada a aspectos formais e ilegais evidentes, sem possibilidade de dilação probatória.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o mandado de segurança não é cabível para substituição de recurso contra decisão judicial que, embora desfavorável, encontra-se devidamente fundamentada e proferida dentro dos limites legais, salvo nas hipóteses de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003608-48.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: LIDIANE MARQUES DE SOUSA, KALIS COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO SANTOS REIS - SP466305

VOTO

Trata-se de
agravo interno em Mandado de Segurança
, interposto por
LIDIANE MARQUES DE SOUSA e KALIS COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
, em face da decisão monocrática (Id. 12857951), que indeferiu

a petição inicial na forma do art. 330, inciso III, do CPC c/c art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e, via de consequência,
denegou
a segurança
, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009,
declarando extinto o feito
, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC c/c art. 3º, do CPP.

Conforme consta dos autos, o Mandado de Segurança foi impetrado pelas ora agravantes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que deferiu medidas assecuratórias, notadamente o afastamento do sigilo bancário e o bloqueio de bens e valores, no âmbito do Inquérito Policial nº 136/2024 (processo nº 5009610-35.2024.8.08.0011), instaurado para apuração de suposta prática do crime de estelionato.

As impetrantes sustentaram que foram indevidamente incluídas na investigação sobre o crime, uma vez que não teriam relação com os valores desviados da conta bancária da vítima,
Luis José Cornélio Guzman
, cujos destinatários seriam
Herivelton Sales da Silva
e
Pedro Lucas Dantas de Lima
. Alegaram que o boleto bancário de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vinculado à empresa, jamais foi compensado, tendo sido cancelado pelo próprio emissor antes do vencimento.

Requereram, portanto, a concessão da ordem para
anular as medidas de bloqueio e sequestro de bens
, argumentando ausência de justa causa, demora excessiva na análise de seus pleitos pelo juízo de origem, e suposta ilegalidade na condução do procedimento investigativo.

No entanto, como já mencionado na r. decisão monocrática, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica nos autos.

Isto porque,
a decisão atacada foi devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem explicitado a necessidade de resguardar o resultado útil da ação penal, especialmente quanto à reparação de danos e eventual pena de perdimento, não configurando, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar o controle jurisdicional pela via estreita do mandado de segurança.

Além disso, destaco que, o referido ato judicial, ostenta natureza decisória e definitiva, sendo passível de impugnação mediante
recurso de apelação
, conforme prevê o art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Quanto à
alegação de ausência de justa causa,

falhas na representação policial e demora para análise dos pleitos
, observa-se que sua análise demanda aprofundado exame probatório, o que se mostra incompatível com os limites cognitivos da presente via mandamental.

Assim, restando demonstrado que a decisão impugnada, pode ser objeto de apelação, e que, não havendo excepcionalidade a justificar a utilização do mandado de segurança, correta a extinção do feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 13175910),
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.